Tribunal: TJMMG
Processo: 2000048-91.2020.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL LEVE. PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE CONGRUÊNCIA COM A DENÚNCIA - RECONHECIMENTO DE AGRAVANTE GENÉRICA NÃO DEDUZIDA NA INICIAL ACUSATÓRIA - POSSIBILIDADE - PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PROVAS APTAS A EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO - PENA-BASE ESTABELECIDA EM DESACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - REFORMA QUE SE IMPÕE PARA A FIXAÇÃO DE NOVA PENA, COM REDUÇÃO - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELA PENA EM CONCRETO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO APELAÇÃO Processo eproc n. 2000048-91.2020.9.13.0004 Referência: Processo eproc n. 2000383-13.2020.9.13.0004 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 29/11/2022 Publicação: 06/12/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL LEVE. PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE CONGRUÊNCIA COM A DENÚNCIA – RECONHECIMENTO DE AGRAVANTE GENÉRICA NÃO DEDUZIDA NA INICIAL ACUSATÓRIA – POSSIBILIDADE – PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PROVAS APTAS A EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO – PENA-BASE ESTABELECIDA EM DESACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – REFORMA QUE SE IMPÕE PARA A FIXAÇÃO DE NOVA PENA, COM REDUÇÃO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELA PENA EM CONCRETO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Felipe William Manegati Carneiro e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar levantada e, no mérito, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença quanto à pena estabelecida na condenação pela prática do crime de lesão corporal leve, com a incidência da agravante prevista no art. 70, II, “a”, do Código Penal Militar, fixando a pena definitiva em 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, reconhecendo, entretanto a ocorrência da prescrição e declarando a extinção da punibilidade. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal interposta por Felipe William Manegati Carneiro contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 209 (lesão corporal leve), caput, do Código Penal Militar (CPM), impondo-lhe a pena total de 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal pelo prazo de 3 (três) anos, mediante condições a serem estabelecidas. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante, aduzindo que, no dia 09/03/2019, na cidade de Barbacena/MG, o denunciado, Cb TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO PM Felipe Willian Manegati Carneiro, ofendeu a integridade corporal do ofendido, Bruno José Martins Barbosa. A inicial acusatória traz, ainda, a seguinte narrativa fática: [...] O ofendido voltava de uma festa, quando parou para urinar na rua, próximo a um muro que fica ao lado do portão de entrada de uma residência. Nesse momento, o denunciado Cb. PM Felipe saiu do portão da residência para ir trabalhar, estando fardado, e advertiu o ofendido que ali não era local adequado para urinar. Após a advertência, o ofendido disse que “estava bom” e que iria embora, quando o denunciado Cb. PM Felipe, não satisfeito, empurrou o ofendido e passou a agredi-lo com socos e chutes. Em seguida, o ofendido caiu no solo, quando o denunciado Cb. PM Felipe o atingiu com vários chutes, mesmo com os pedido do ofendido para que cessassem as agressões. O denunciado Cb. PM Felipe, ainda, ameaçou o ofendido durante as agressões, dizendo que “não daria nada para ele” e que caso o ofendido tomasse providências, a situação poderia ficar pior para o civil. Enquanto o denunciado Cb. PM Felipe agredia o ofendido, o denunciado Cb. PM Pablo chegou ao local, também fardado, para ir trabalhar juntamente com o primeiro denunciado, quando desceu do carro e interveio, dizendo: “pára, pára, vamos embora”. [...] A denúncia foi recebida em 6 de maio de 2020, conforme evento 1 - RECE_DENUN2. Na fase instrutória, foram ouvidas as testemunhas de acusação, bem como o acusado e a vítima, como consta dos autos. Em alegações finais escritas, o Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia, para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 209 do CPM, em razão de estarem presentes a materialidade delitiva (através do exame de corpo de delito juntado aos autos), bem como a autoria. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu, alegando fragilidade e insuficiência de provas aptas a sustentar um édito condenatório, requerendo, portanto, sua absolvição, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), ou, ainda, a prescrição da pretensão punitiva conforme a pena fixada. O MM. juiz de direito titular da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) julgou procedente a denúncia, para condenar o réu pela prática do crime de lesão corporal (art. 209 do CPM), impondo-lhe a pena-base de 9 (nove) meses de detenção, com incidência da agravante do art. 70, II, “a” (motivo fútil) do CPM, fixada em 1/3 (um terço), sem causas de aumento ou diminuição, perfazendo a pena total de 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, com a concessão do sursis penal pelo período de 3 (três) anos, mediante condições estabelecidas. A sentença encontra-se colacionada no evento 173 dos autos. Inconformado, o acusado apresentou recurso de apelação (evento 199), pugnando, em preliminar, pela nulidade da sentença por falta de congruência com a denúncia, notadamente porque a inicial acusatória não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO pede a incidência da agravante. No mérito, requer a absolvição por ausência de provas, ou, ainda, o reconhecimento da hipótese do § 6º do art. 209 do CPM (infração administrativa por se tratar de lesão levíssima), ou, por fim, a redução da pena e o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. O Ministério Público, apelado, apresentou contrarrazões de apelação (evento 205), pugnando pelo conhecimento do recurso, pela rejeição das preliminares arguidas e pela manutenção da condenação do apelante, nos termos do art. 209 do CPM (lesão corporal). A eminente procuradora de Justiça, em manifestação no evento 34, opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa, para manter a decisão de 1ª instância que condenou o apelante nas sanções do artigo 209 do CPM, com a agravante do art. 70, II, “a”, do mesmo diploma legal. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, o processo em julgamento não apresenta complexidade à solução. É importante deixar consignado que o apelo refere-se à sentença lançada no Evento 173 dos autos de origem, prolatada pelo juiz de forma singular. Antes de adentrar no mérito, cumpre-nos decidir sobre preliminar arguida pelo apelante em seu recurso. Preliminar – Nulidade da sentença por falta de congruência com a denúncia – inicial acusatória que não pede a incidência da agravante Com efeito, a presente preliminar não pode prosperar, uma vez que não existe óbice ao reconhecimento da agravante pelo julgador em sentença, ainda que a agravante aplicada não conste expressamente da exordial acusatória. Nesse sentido, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Agravo Regimental no REsp n. 1765521/SP, decidiu que “é possível o reconhecimento de agravantes genéricas pelo magistrado, ainda que não descritas na denúncia”. Esse entendimento do STJ é bem recente, e data de setembro de 2021. É bom esclarecer que o Código de Processo Penal Militar (CPPM) não veda o reconhecimento de agravante genérica pelo juiz. Aliás, o art. 437, “b”, do CPPM nos ensina o contrário. Confira-se: Art. 437. O Conselho de Justiça poderá: [...] b) proferir sentença condenatória por fato articulado na denúncia, não obstante haver o Ministério Público opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravante objetiva, ainda que nenhuma tenha sido argüída. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E, para efeito didático, nem mesmo a legislação penal ordinária o faz, sendo que o art. 385 do Código de Processo Penal (CPP) brasileiro permite o reconhecimento, até mesmo de ofício, de circunstâncias agravantes e atenuantes. Dessa forma, passo pela preliminar, rejeitando-a. No mérito, melhor sorte não socorre o apelante. A prova dos autos, tanto a prova testemunhal quanto a prova documental, em especial o Exame de Corpo de Delito, corrobora as alegações da vítima Bruno José Martins Barbosa, demonstrando que os fatos ocorreram tal como narrado na denúncia. Para mim, está muito claro que a vítima, na madrugada do dia dos fatos, teria urinado em frente e próximo à residência do apelante Cb PM Felipe Manegati. O apelante saía de sua casa naquele momento para ir trabalhar, e visualizou o ofendido urinando no muro de uma casa. Em vez de apenas abordar o ofendido, talvez até promover a prisão por ato obsceno em local público, o militar preferiu agredir a vítima Bruno, causando as lesões descritas no Exame de Corpo Delito, cujo resultado guarda intensa sintonia com as assertivas da citada vítima. Vejam Vossas Excelências que o réu Felipe Manegati mora exatamente ali, em proximidade com o local onde a vítima urinou no muro, e a vítima promoveu o Reconhecimento Fotográfico, conforme Termo incluído no Evento 1 – Peças IPM5 - fl. 07/09. A testemunha Marília Figueiredo Leite afirma que escutou o barulho de agressão, viu o carro do ora apelante saindo do local, e viu lesões na vítima Bruno. Confira-se: Que eu fui até a minha varanda, eu me deparei com um policial de pé, quase de frente a janela, que eu ouvi falando vai embora e outro diz não, que o rapaz não queria sair, passou uma correria de gente descendo; Que eu escutei barulho de gente sendo agredida, tipo batendo cabeça; Que eu encontrei o rapaz e os policiais já tinham subido no carro; Que eu não vi a agressão; [...] Que estava escuro e não viu as agressões; [...] Que o carro preto estava de fora; Que eu vi o carro preto passando; Sabemos que o objetivo da produção probatória será sempre o de demonstrar o que realmente ocorreu no mundo fático. A prova vincula-se à verdade e à certeza, e estas se ligam à realidade. No sistema jurídico brasileiro não se admite que alguém seja condenado sem prova robusta da autoria e da materialidade de alguma atividade criminosa. Ninguém pode ser condenado criminalmente com base em suposições ou presunções, ou por uma aparência do que possa ser real. Por isso, para a condenação, exige-se do magistrado o estado de certeza, e não a mera probabilidade da verossimilhança das alegações da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO vítima. O juiz deve valer-se de prova idôneas, seguras e concretas para uma condenação, e essas condições seguras para um decreto condenatório encontram-se robustamente estabelecidas na ação penal em análise. O entendimento acima está firmado em jurisprudência deste Tribunal, como demonstra o aresto abaixo, firme quanto à responsabilização do agente quando houver lastro probatório robusto e harmônico: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL GRAVE - CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A MANUTENÇAÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO - AGRAVANTE - ART. 70, II, "D" DO CPM - DECOTAÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO PREVARICAÇÃO - PROVIMENTO PARCIAL. - Deverá ser mantido o decreto condenatório, se as provas testemunhais aliadas às outras coligidas no caderno probatório são robustas e harmônicas entre si, comprovando a autoria delitiva. [...] (Proc. n. 0000442-30.2009.9.13.0001. Relator: Juiz Cel PM Sócrates Edgard dos Anjos; Revisor: Juiz Fernando Galvão da Rocha. Julgamento: 10/01/2012; Publicação: 17/07/2012) Por fim, quanto à dosimetria da pena, tenho para mim que o juiz primevo não fixou com o costumeiro acerto a pena-base, tendo exacerbado quanto aos limites de fixação ante as circunstâncias judiciais. A pena-base foi fixada em quantum próximo do máximo legal, apesar de a fundamentação na sentença trazer apenas duas condições desfavoráveis ao réu. Ora, se a pena-base deve ser fixada nos limites objetivamente estabelecidos, e sabendo que o crime em estudo tem pena mínima de 03 (três) meses e pena máxima de 01 (um) ano de detenção, não me parece razoável fixar a pena-base em 09 (nove) meses de detenção quando reconhecidas apenas duas circunstâncias desfavoráveis. De igual modo, deveria ser o caminho para a aplicação da agravante reconhecida, mas o juiz sentenciante aplicou o máximo do limite previsto para a agravante, apesar de poder fixá-la entre um quinto e um terço. Por se tratar de agravante genérica, cuja fração foi aplicada no máximo legalmente previsto, a falta de uma fundamentação mais completa não permite a sua manutenção. Neste sentido, em julgamento no STJ, o eminente Ministro João Otávio de Noronha apontou que a jurisprudência do STJ entende que o aumento da pena em razão das agravantes genéricas em patamar superior ao mínimo objetivamente estabelecido demanda fundamentação concreta e específica (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.842.007 e Habeas Corpus 540.452). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Lado outro, concordo apenas com a inexistência de causas de aumento ou de diminuição das penas. Assim, passo a reformar a pena estabelecida. Considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, tal como fundamentado na sentença, fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção. Reconheço a incidência da agravante genérica prevista no art. 70, II, “a”, do Código Penal Militar (CPM), e estabeleço o quantum de 1⁄4 (um quarto), ou seja, 45 (quarenta e cinco) dias. Não existem causas de aumento e de diminuição da pena. Portanto, mantenho a condenação pela prática do crime de lesão corporal leve, com a incidência da agravante genérica do art. 70, II, “a”, do CPM, e estabeleço a pena definitiva em 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Prossigo, observando que a pena aplicada neste voto é inferior a 01 (um) ano e que houve o transcurso de tempo superior a 02 (dois) anos entre o recebimento da denúncia e a sentença de que somente o réu recorreu. A prescrição é causa extintiva da punibilidade, nos termos do art. 123 do CPM, e, em relação à espécie de prescrição, apesar de a pena abstratamente estabelecida não ser inferior a 1 (um) ano, o caso demonstra a hipótese da prescrição da ação penal, na forma prevista no § 1º do art. 125 do CPM, que excetua o rol de hipóteses reguladas pelo máximo da pena privativa de liberdade abstratamente cominada ao crime. Conforme o disposto no § 1º do art. 125 do CPM, “sobrevindo sentença condenatória, de que somente o réu tenha recorrido, a prescrição passa a regular-se pela pena imposta, e deve ser logo declarada, sem prejuízo do andamento do recurso se, entre a última causa interruptiva do curso da prescrição (§ 5°) e a sentença, já decorreu tempo suficiente”. Portanto, considerando que entre o recebimento da denúncia e a sentença transcorreu prazo superior a 02 (dois) anos, considerando que ao militar está sendo imposta, neste voto, uma pena de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, considerando que somente o militar recorreu da sentença, e considerando as disposições legais a respeito da matéria, é forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição. Ante o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso de apelação, para manter a condenação pela prática do crime de lesão corporal leve, com a incidência da agravante do art. 70, II, “a”, do CPM, e, lado outro, reformo a sentença quanto à pena estabelecida, fixando a pena definitiva em 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Nesse sentido, reconheço a ocorrência da prescrição, na forma da lei, declarando a extinção da punibilidade quanto ao crime em estudo. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, readequar a pena imposta e, com base nela, reconhecer a ocorrência da prescrição. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho as razões e o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de novembro de 2022. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator